Tribunal: TJES
Processo: 5035616-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035616-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDO CAMPOS CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº: 5035616-06.2025.8.08.0024
Recorrente: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Recorrido: FERNANDO CAMPOS CARDOSO
Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO CÔNJUGE. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para a liberação de cartas de crédito e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrido, consorciado contemplado, teve a utilização de suas cartas de crédito negada sob o argumento de que o veículo pretendido pertencia à sua esposa, o que configuraria aquisição de bem próprio, segundo norma interna da administradora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1- A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa da administradora de consórcios em liberar o crédito contemplado para a aquisição de veículo de propriedade do cônjuge do consorciado, o qual é casado sob o regime de separação total de bens, bem como analisar a configuração de danos morais decorrentes dessa negativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

2 - A recusa baseou-se em circular interna não integrante do contrato de adesão assinado pelo consumidor, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. A imposição de restrição unilateral não pactuada é abusiva e nula de pleno direito.

3 - O recorrido comprovou ser casado sob o regime de separação total de bens, o que determina a absoluta incomunicabilidade dos patrimônios, conforme a legislação civil. Logo, o veículo de propriedade do cônjuge não integra o patrimônio do consorciado, descaracterizando qualquer alegação de autopatrocínio ou simulação.

4 - A conduta da administradora, ao impor exigências infundadas e privar o consumidor do uso legítimo de seu crédito regularmente contemplado, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e dano moral passível de compensação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de liberação de carta de crédito de consórcio baseada exclusivamente em norma interna não prevista no contrato de adesão. 2. A aquisição de bem de propriedade do cônjuge do consorciado, quando o casamento é regido pela separação total de bens, constitui negócio jurídico válido e não configura autopatrocínio."

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo do 9º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por Fernando Campos Cardoso.

A demanda teve origem com a propositura de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (ID 18863883). O recorrido narrou, em sua petição inicial, que é consorciado da recorrente, sendo titular da cota nº 514 e da cota nº 430, ambas do grupo 001525, vinculadas aos contratos nº 65995712 e nº 65994899 (IDs 18864437 e 18864438). Relatou que, em 22 de janeiro de 2025, foi contemplado com cartas de crédito nos valores de R$ 25.321,50 cada (IDs 18864439 e 18864440), destinadas à aquisição de veículo automotor. Ao tentar utilizar o crédito para adquirir o veículo de placas FGX0I72/SP, de propriedade de sua esposa, a administradora recorrente negou verbalmente a liberação, sob o argumento de que a transação configuraria aquisição de bem próprio.

O recorrido argumentou que é casado sob o regime de separação total de bens, fato comprovado por certidão de casamento e pacto antenupcial (IDs 18864440 e 18864442), o que afasta a comunicabilidade patrimonial. Relatou, ainda, que mesmo após transferir o veículo para o nome de um terceiro para viabilizar a operação, a recorrente manteve a recusa. Diante desses fatos, postulou a concessão de tutela de urgência para a liberação imediata das cartas de crédito e, no mérito, a confirmação da tutela e a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID 18864448), determinando que a administradora liberasse as cartas de crédito no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

A recorrente apresentou contestação (ID 18864449 e 18864450), defendendo a legitimidade de sua conduta com base na Circular de Crédito Interna nº 030/2024 (ID 18864452), que veda a aquisição de bens do cônjuge a depender do regime de casamento, visando evitar operações de autopatrocínio ou simulação. Afirmou que a recusa configurou exercício regular de direito para proteger a coletividade do grupo de consórcio e rechaçou a existência de danos morais, postulando a total improcedência dos pedidos iniciais.

Após manifestação do recorrido (ID 18864454), o juízo de origem proferiu sentença (ID 18864460), julgando parcialmente procedentes os pedidos. O magistrado sentenciante confirmou a tutela de urgência deferida e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos morais suportados pelo consumidor. A fundamentação da sentença baseou-se na inexistência de cláusula proibitiva no contrato de adesão assinado pelo consumidor e na constatação de que, sob o regime de separação total de bens, o patrimônio do casal é incomunicável, tornando a recusa abusiva e a exigência baseada em norma interna unilateral uma violação à boa-fé objetiva.

Inconformada, a administradora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18864462). Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sob a alegação preliminar de que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, citando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça e pleiteando a inexigibilidade ou redução da multa cominatória. No mérito, reiterou a validade de seu procedimento interno de segurança do grupo consorcial (CCI 030/2024) e negou a ocorrência de danos morais indenizáveis, requerendo a improcedência da demanda ou a redução do montante fixado. A guia de custas do preparo recursal foi devidamente juntada (ID 18864463).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 18864464), defendendo a manutenção integral da sentença, salientando que o juízo analisou corretamente a prova documental e que a conduta da recorrente configurou patente abusividade, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal após o controle de regularidade (ID 18864466).

É o relatório, passo ao Voto.

II. DO VOTO

II.1. Do juízo de admissibilidade

O recurso interposto pela administradora de consórcios atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva, conforme certificado nos autos (ID 18864465), e o preparo foi devidamente recolhido, com a juntada das respectivas guias e comprovantes de pagamento (ID 18864463).

Portanto, o recurso deve ser conhecido, permitindo o avanço para a análise das questões devolvidas a este órgão colegiado.

II.2. Da análise dos argumentos recursais e da fundamentação do juízo de origem

Inicialmente, cumpre examinar o argumento trazido pela recorrente acerca da pretensa inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a referida insurgência mostra-se deslocada do escopo material da sentença recorrida. A decisão prolatada pelo juízo de origem limitou-se a julgar o mérito da causa e a ratificar a medida de urgência concedida no ID 18864448, tornando definitiva a obrigação de fazer.

A sentença em momento algum promoveu a liquidação ou a execução da multa cominatória. O debate sobre a exigibilidade, a suficiência da intimação ou o montante alcançado pelas astreintes constitui matéria afeta, de forma estrita, à eventual fase de cumprimento de sentença, caso o credor venha a deflagrá-la. Desse modo, o recurso não merece prosperar neste ponto, devendo o objeto da análise concentrar-se no mérito da relação de direito material e processual que fundamentou a condenação.

Adentrando o mérito da demanda, verifica-se que a controvérsia central repousa na recusa da administradora em promover a liberação do crédito contemplado (IDs 18864439 e 18864440), sob a justificativa de que o veículo automotor indicado para faturamento pertence à esposa do consorciado.

A recorrente apoia sua recusa na Circular de Crédito Interna nº 030/2024 (ID 18864452), a qual estabelece diretrizes de segurança contra o que a empresa qualifica como "autopatrocínio".

Entretanto, o exame detalhado dos Contratos de Adesão (IDs 18864437 e 18864438) demonstra de maneira inconteste a absoluta ausência de qualquer cláusula, disposição ou aditivo que vede a aquisição de veículo de propriedade de parente ou cônjuge.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo e, como tal, orienta-se pela transparência, pela proteção da confiança e pelo rigoroso dever de informação, preconizado de maneira contundente no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A imposição de restrições limitativas de direito fundadas exclusivamente em circulares ou normativos internos da empresa, não disponibilizados ou anuídos pelo consumidor no momento da contratação, caracteriza conduta abusiva que fere a boa-fé objetiva, tornando a exigência nula perante o consorciado.

Ademais, a fundamentação defensiva da administradora cai por terra diante do regime patrimonial que rege o casamento do recorrido. Os documentos colacionados à petição inicial, especificamente a certidão de casamento e a escritura pública de pacto antenupcial (IDs 18864440 e 18864442), provam que o consorciado é casado sob o regime de separação total de bens.

O Código Civil brasileiro consagra, em seus artigos 1.687 e 1.688, que neste regime patrimonial inexiste qualquer forma de comunicação de bens ou dívidas entre os cônjuges. Cada consorte detém a administração exclusiva e a propriedade plena de seus bens, podendo aliená-los de forma absolutamente livre. Sendo assim, o veículo pretendido não integra, sob nenhuma perspectiva jurídica, o patrimônio do recorrido, mas exclusivamente o de sua esposa.

A transação comercial intentada é lícita, não guardando qualquer proximidade com a figura do autopatrocínio, restando a negativa da recorrente completamente desamparada de embasamento fático ou legal.

No que se refere aos danos morais, a argumentação recursiva de que o episódio representou mero dissabor inerente à vida em sociedade também não encontra sustentação nas provas dos autos. O consumidor cumpriu todas as suas obrigações financeiras para com o grupo de consórcio, logrou êxito em sua contemplação e viu frustrada sua legítima expectativa de aquisição do bem por uma conduta arbitrária e intransigente da instituição financeira.

A recusa verbal persistente, mesmo após o consumidor demonstrar a legalidade da transação mediante a apresentação de seu regime de bens e realizar esforços concretos para contornar o entrave, evidenciou um descaso com os direitos do consorciado.

A imposição de via crucis administrativa, forçando o consumidor a buscar o Poder Judiciário para obter a liberação de um crédito que lhe era de direito, transborda os limites do tolerável. O valor arbitrado na origem, fixado em R$ 3.000,00, revela-se estritamente proporcional e razoável, atendendo com precisão à dupla função da responsabilidade civil, qual seja, a compensação pedagógica e a reparação do abalo anímico.

Nesse panorama fático e jurídico, constata-se que a decisão proferida pelo juízo de origem abordou a controvérsia com acuidade. A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma exaustiva e precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 18864460. As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário.

Embora a parte recorrente reitere suas teses, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por:

a) conhecer do recurso inominado interposto por Ponta Administradora de Consorcios Ltda e negar-lhe provimento;
b) manter a sentença recorrida integralmente, por seus próprios fundamentos, nos exatos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e pelo Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
c) condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)